Tribunal: TJDFT
Processo: 0743503-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. CONDIÇÃO. PAGAMENTO. CAUÇÃO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar o despejo do agravado do imóvel locado e condicionou a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de deferir o requerimento liminar de despejo sem a exigência da caução no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de aluguel firmado pelas partes rege-se pela Lei no 8.245/1991, a qual prevê o pagamento de caução equivalente a três (3) salários-mínimos como condição para a concessão de liminar na ação de despejo.
4. A exigência do depósito de três (3) meses de aluguel, correspondente ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é desproporcional à dívida locatícia de R$ 4.105,17 (quatro mil cento e cinco reais e dezessete centavos), principalmente em razão da hipossuficiência econômica da agravante reconhecida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A prestação de caução prevista no despejo liminar pode ser dispensada excepcionalmente quando a sua exigência representar óbice ao acesso à justiça, em especial na hipótese em que o autor da ação de despejo é pessoa hipossuficiente econômica”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III, e 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728883-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0704851-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 10.7.2024.